Tribunal: TJSP
Processo: 2281553-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Cobrança de parcelas do auxílio-doença, a partir da cessação administrativa – Inadmissibilidade – Auxílio-doença concedido judicialmente pago à segurada até a data em que, em regular perícia administrativa, constatou-se a ausência de incapacidade laborativa, nos termos do V. Acórdão – Cessação do benefício – Ofensa à coisa julgada – Não ocorrência – Recurso

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Cobrança de parcelas do auxílio-doença, a partir da cessação administrativa – Inadmissibilidade – Auxílio-doença concedido judicialmente pago à segurada até a data em que, em regular perícia administrativa, constatou-se a ausência de incapacidade laborativa, nos termos do V. Acórdão – Cessação do benefício – Ofensa à coisa julgada – Não ocorrência – Recurso improvido.